Tribunal: CARF
Processo: 13005.720348/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720348/2016-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.660 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem : esclareça se houveram glosas no
Pedido de Ressarcimento; se houveram glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os
motivos das glosas e os valores; se houveram realmente glosas de fretes ou as informações no
Termo de Informação Fiscal devem ser vistas apenas como comentários. Deve ser emitido
relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta turma de julgamento para deslinde
da questão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3301-001.658, de 23 de junho de 2021, prolatada no julgamento do
processo 13005.720318/2016-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de
Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos da não
cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, auferidos no 4o Trimestre de 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720348/2016-94
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.660 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720348/2016-94

A Interessada também transmitiu Declaração de Compensação (Dcomp), para fins de
compensação com o crédito requerido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) a falta de imposição
pela legislação de intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase instrutória, que se
encerra com o Despacho Decisório, no processo administrativo fiscal de restituição,
ressarcimento e compensação; (b) caráter não normativo e não vinculante dos acórdãos do
CARF, por não constituírem normas complementares à legislação tributária; (c) a vedação ao
aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à alíquota zero, nos termos do §
2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002; (d) ônus do contribuinte a
comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não
comprovada sua liquidez e certeza, assim como é igualmente do contribuinte o ônus da prova
dos créditos da não cumulatividade, que servem para reduzir o valor do tributo a ser pago e
podem ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizado
em compensação, no âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
dirigido a este CARF onde repete os argumentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconfomidade, adicionando os seguintes :
4.4-Dos créditos na aquisição de matérias-primas de adubos e
fertilizantes:
Para que seja possível a produção das mercadorias comercializadas pela
Recorrente torna-se imprescindível a aquisição de matéria-prima
importada, como, por exemplo, a Turfa e o Wetting agente, o que é
corroborado pela própria descrição feita no da Relatório Fiscal
DRF/SCS/SAFIS [...], através de tabela inserida pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que não é permitida a entrada destas matérias-primas importadas
no território nacional sem que haja na Declaração de Importação o
destaque e o recolhimento do PIS e da COFINS. Desse modo foi exigido
seu pagamento sobre as matérias-primas importadas, conforme se vê
nitidamente pelos documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade (Declarações de Importação (Dl); Notas Fiscais de
Importação e comprovantes de pagamentos do PIS e da COFINS —
Anexo II).
(...)
- Assim, embora a confecção da Dl seja de responsabilidade da
Recorrente, ressalta-se que o fiscal responsável pelo despacho aduaneiro
de importação não permite o desembaraço da mercadoria sem o
pagamento das contribuições do PIS e da COFINS, ou seja, o pagamento
é compulsório, em dinheiro, na data do registro da Declaração de
Importação.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.660 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720348/2016-94

- Portanto, embora a Delegacia da RFB em Santa Cruz do Sul entenda
que as matérias-primas importadas pela Recorrente deveriam ser de
alíquota zero, o Auditor-Fiscal da RFB em Rio Grande, e também o
Auditor-Fiscal da RFB do Porto de Santos, em São Paulo, nos termos dos
seguintes dispositivos do Regulamento Aduaneiro, exigiram tal
pagamento.
- Assim, se a Recorrente fez o pagamento do tributo que Lhe foi exigido,
não pode ser penalizada pelo fato de a Autoridade Fiscal não o
reconhecer. Não tem a Recorrente responsabilidade pelos tratamentos
diferenciados dispensados pelos agentes da Receita Federal, embora de
órgãos diferentes.
(...)
- Ocorre que mesmo se hipoteticamente, no caso concreto, a Relatora
tenha o entendimento de que o crédito foi realizado de forma equivocada
pela Recorrente, não há qualquer dúvida de que se trataria de um mero
erro formal e que os valores pagos pela Recorrente a título do PIS e da
COFINS sobre as matérias-primas importadas são passíveis de
compensação. Nesse sentido, pode-se afirmar que é injustificável
indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a compensação.
- Com efeito, se assim entendesse a Relatora (pelo indeferimento do
direito ao creditamento) deveria ela então deferir o direito ao crédito pelo
reconhecimento do pagamento indevido, sob pena de fazer valer o
extremo rigorismo formal.
- Veja-se que o processo administrativo fiscal deve ser simples, despido
de exigências formais excessivas. Assim, a Recorrente não pode ter seu
direito negado pelo entendimento da autoridade fiscal autuante de que
não pode haver o crédito sobre a aquisição de matérias-primas
importadas sujeitas à alíquota zero (do PIS e da Cofins), já que
robustamente comprovado que houve o pagamento dessas contribuições
na aquisição de matérias-primas importadas, cabendo a Autoridade
Fiscal, em homenagem aos princípios da verdade material e da
informalidade, proceder à análise e deferir o pedido formulado.
4.5 - Da suposta divergência de valores — Verdade material diante dos
documentos apresentados — Disparidade de armas:
- Consoante exposto no acórdão recorrido, a Recorrente solicitou o
ressarcimento de créditos apurados no 4o Trimestre de 2008, referentes a
aquisição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) a Granel; materiais de
embalagem; e despesas de fretes nas operações de vendas.
- O acórdão chega a reconhecer que há previsão legal para apuração dos
créditos mencionados acima. Porém, a Autoridade Fiscal entendeu que os
valores glosados nas DACONs não coincidem com os valores
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.660 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720348/2016-94

informados e demonstrados pela Recorrente na Manifestação de
Inconformidade, através do Anexo III.
- entendeu a Autoridade Fiscal existirem divergências de informações,
tendo em vista que a Recorrente não teria demonstrado o crédito alegado
através de documento hábil, consistente na escrituração fiscal e outros
documentos, a fim de conferir liquidez e certeza do direito creditório,
sendo que isto seria ônus da Recorrente.
- Contudo, ainda que possa ser reconhecida a existência de supostas
divergências — que foi o único aspecto a que a Autoridade Fiscal se
limitou a analisar, a Recorrente, através do Anexo III da Manifestação de
Inconformidade, demonstrou, por meio de documentos hábeis e
consistentes da escrituração contábil/fiscal, a constituição dos créditos. O
que se configurou, no presente caso, foi a total desconsideração, por parte
da Relatora, da aplicação do princípio da verdade material ao feito,
(...)
- o entendimento doutrinário acima muito assemelha-se ao caso concreto
da Recorrente, pois a Autoridade Fiscal justificou o indeferimento do
ressarcimento dos créditos em razão de divergências entre algo que a
Recorrente informou - DACONs [...] - e o que foi efetivamente
comprovado, através dos documentos hábeis juntados no Anexo III da
Manifestação de Inconformidade. Assim, a Relatora considerou tão
somente a informação da Recorrente nas DACONs, desconsiderando por
completo os documentos juntados, sendo que estes comprovam o direito
aos créditos alegados.
(...)
- A existência de divergências, equívocos de preenchimentos, etc., não
afasta o fato de que a Recorrente, através dos documentos acostados,
provou o direito ao ressarcimento dos créditos.
Ante o exposto, o contribuinte requer :
a) RECONHECER e DECLARAR a nulidade do despacho decisório —
DRF/SCS/SAORT, e, em consequência, ser determinada a intimação da
Recorrente para que demonstre as operações que deram origem ao
crédito informado;
b) Alternativamente, caso não acolhida a preliminar de nulidade do
despacho decisório, RECONHECER o direito creditório da Recorrente,
c) DEFERIR o pedido de ressarcimento/restituição apresentado;
d) HOMOLOGAR a compensação efetuada mediante a Declaração da
Compensação
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.660 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720348/2016-94

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
11. A recorrente afirmou em suas razões recursais que não solicitou créditos apurados
sobre despesas de fretes em aquisições de insumos no mercado interno e em aquisições
de produtos importados, conforme trechos do recurso voluntário, que transcrevemos :
Segundo a Autoridade Fiscal responsável pela fiscalização, os valores relativos
ao frete integram o custo de aquisição das matérias-primas compradas, sujeito à
alíquota zero.
Contudo, não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na
compra da matéria-prima no mercado interno. Verifica-se assim que a
Autoridade Fiscal não analisou os créditos postulados pela Recorrente, o que só
reforça a preliminar arguida.
..................................................................................................................................
......
Acontece que o frete utilizado para transportar as matérias-primas importadas, do
local de desembaraço aduaneiro até o estabelecimento fabril, não foi objeto de
tomada de crédito de PIS e COFINS, justamente porque é também o
entendimento da Recorrente a impossibilidade da tomada de crédito nestes casos.
Ou seja, em relação ao frete no transporte de produtos importados.
12. Assim, em não havendo apuração de créditos sobre tais fretes, parece não ter havido
glosa pela autoridade fiscal.
13. Entretanto, há que ser esclarecido se a autoridade fiscal teceu comentários sobre tais
créditos apenas a título de informação ou se realmente houveram glosas das despesas
com frete..
14. Neste contexto, não há como se esclarecer a questão dos créditos sem que a unidade
de origem se manifeste sobre as informações contidas no Termo de Informação Fiscal.
15. Por todo o exposto, proponho que os autos sejam devolvidos a Unidade de Origem
para que, em diligência :
- esclareça se houveram glosas no Pedido de Ressarcimento
- se houveram glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os motivos das
glosas;
- se houveram realmente glosas de fretes ou as informações no Termo de
Informação Fiscal devem ser vistas apenas como comentários;
- deve ser emitido relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta
turma de julgamento para deslinde da questão.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.660 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720348/2016-94

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem : esclareça se houveram glosas no
Pedido de Ressarcimento; se houveram glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os
motivos das glosas e os valores; se houveram realmente glosas de fretes ou as informações no
Termo de Informação Fiscal devem ser vistas apenas como comentários. Deve ser emitido
relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta turma de julgamento para deslinde
da questão.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redator

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital